Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. CARTÃO PASSE LIVRE. SUSPENSÃO POR SUPOSTO USO INDEVIDO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MENOR DE IDADE. LEI DISTRITAL no 4.582/2011. PORTARIA No 11/2018 DO DFTRANS. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. BIOMETRIA FACIAL NÃO UTILIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVIDO REEMBOLSO DAS PASSAGENS CUSTEADAS PELO USUÁRIO DURANTE O PERÍOSO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da ausência da coleta de biometria facial, não restou evidenciado, de forma conclusiva, quem se encontrava na posse do cartão de passe livre quando as irregularidades foram identificadas pela Administração Pública, restando impossibilitada a suspensão do benefício em desfavor do usuário autor (menor de idade, autista, e de baixa renda), eis que a responsabilidade do administrado é subjetiva, devendo ser devidamente comprovada a culpa para a aplicação da sanção administrativa, além de resguardar o direito básico do menor à educação, na forma do artigo 208, VII, da Constituição Federal.
2. A condenação do ente público ao reembolso das passagens custeadas pelo usuário durante o período de suspensão do benefício de transporte público gratuito, cujo “quantum” será apurado em liquidação de sentença, não enseja enriquecimento ilícito do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.